Tribunal: TCU
Processo: 030.646/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Antenor Robson Costa, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Antenor Robson Costa (peça 2), negando-lhe registro, em virtude da inclusão, nos proventos do interessado, de parcela adicional correspondente à "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1 faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela "opção", que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.3.4. comunique ao interessado o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.5. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário 638.115, e, sobrevindo decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada naqueles autos, adote, se for o caso, as providências saneadoras pertinentes; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas